Tribunal: TJSP
Processo: 2251594-11.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2251594-11.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DANIEL
DA CRUZ DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram a Revisão
Criminal e, no mérito, indeferiram o pedido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO
VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
2
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo 29a Vara Criminal Central
Peticionário: Daniel da Cruz de Castro
Voto no 13786
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que
envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do
tráfico de entorpecentes
Não se pode negar valor aos
depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem
injustamente o réu. Condenação devidamente fundamentada na r.
sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento
contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.
Vistos.
Daniel da Cruz de Castro foi condenado pelo Juízo
da 29a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo à pena de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06
(fls. 416/422 dos autos originais).
Inconformado, o Peticionário interpôs recurso de
Apelação da r. sentença (fls. 480/492 dos autos originais), tendo a Colenda
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por V.U., negado
provimento ao recurso (fls. 542/559 dos autos principais).
O V. Acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público em 01.02.2017 (fls. 562 dos autos originais) e, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
3
Defesa, em 06.04.2017 (fls. 28).
Na sequência, através da presente Revisão Criminal,
por meio da Defensoria Pública do Estado, o Peticionário, com fulcro no
artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, alega, em síntese, que a
r. sentença e o V. Acórdão são contrários à evidência dos autos e requer a
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pela redução da pena-base, pela aplicação da causa de diminuição da
pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, ou pelo afastamento do
aumento de pena na segunda fase da dosimetria em razão da circunstância
agravante da reincidência (fls. 01/15).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, subsidiariamente, pelo seu
indeferimento (fls. 39/52).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é certo que a Revisão
Criminal deve ser admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”
Todavia, a jurisprudência já se posicionou favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
4
à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal.
j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Verifica-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o peticionário
busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação à evidência dos
autos ou ao texto expresso da lei.
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão Criminal,
somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à evidência dos autos
mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol. 44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional.
Todavia, no mérito, anoto que ele não pode ser
deferido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que
ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo sentenciante e por este E.
Tribunal.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 14/20 dos autos originais), do auto de
exibição e apreensão (fls. 21/23 dos autos originais), do laudo de constatação
preliminar (fls. 88 dos autos originais) e do laudo de exame químico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
5
toxicológico (fls. 284/286 dos autos originais).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava esperando seu tio acordar, sozinho,
quando foi abordado pelos policiais. Sustentou que aproximadamente cinco
minutos depois, os policiais apareceram com o corréu e com o adolescente.
Afirmou que os policiais encontraram os entorpecentes, mas não eram se sua
propriedade (mídia digital).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Danilo da Silva, policial militar, esclareceu que estava em patrulhamento em
local onde já havia denúncias de tráfico de entorpecentes, quando avistou o
réu e o corréu, ambos com uma bolsa nas mãos. Segundo Danilo, o acusado
não correu e, efetuada a abordagem, na bolsa que estava com ele, logrou êxito
em encontrar parte dos entorpecentes apreendidos; indagado, ele confessou
informalmente que estava traficando. Relatou que o corréu Washington
empreendeu fuga juntamente com um indivíduo menor de idade e dispensou
uma bolsa. Sustentou que, verificando esta bolsa, encontrou mais
entorpecentes (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Michel Dal Rovere Ferreira , também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que visualizou
o adolescente, o réu e o corréu, estes últimos com bolsas nas mãos; que
abordou o acusado de imediato, enquanto os demais empreenderam fuga; que
o corréu, ao correr, dispensou a bolsa; que localizou entorpecentes em ambas
as bolsas; e que o réu confessou informalmente a prática do crime (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
6
digital).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. As
pequenas divergências neles existentes, além de próprias da natureza da prova
e de serem compreensíveis, tendo em vista o lapso temporal transcorrido
entre a data dos fatos e a audiência, referem-se a fatos secundários, razão pela
qual em nada prejudicam a certeza a respeito da autoria do crime.
Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos
pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer
pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o peticionário, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
7
há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Por outro lado, as testemunhas Renata Vieira dos
Santos e Raquel Vieira Santos, arroladas pela Defesa, muito embora tenham
procurado confirmar o “álibi” dos acusados, no sentido de que eles não
estavam juntos e que uma das bolsas de drogas pertencia ao adolescente, são
pessoas com estreito relacionamento com o corréu, razão pela qual seus
depoimentos devem ser vistos com reservas (mídia digital).
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (105 invólucros de maconha, pesando 422,8g, e mais um
invólucro da mesma droga, pesando 0,5g, 90 invólucros de cocaína, pesando
91,7g, e 03 comprimidos de ecstasy), já individualizadas em porções, prontas
para comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão
(com a apreensão das drogas em poder do acusado e na bolsa dispensada pelo
corréu, em via pública, em local onde já havia denúncias indicando o tráfico
de drogas, tudo somado à confissão informal do réu no sentido que realmente
estava traficando), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cumpre salientar, neste passo, que a prova da
materialidade do crime em questão não depende, necessariamente, da
apreensão de toda a droga em poder do agente, admitindo-se tal prova por
outros elementos que conduzam à certeza quanto ao seu envolvimento com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
8
substâncias entorpecentes apreendidas com corréus, até porque a figura penal
em questão admite coautoria ou participação.
Neste contexto, irrelevante que não tenha sido
realizado colheita de impressões digitais deixadas nas bolsas em que as
drogas estavam para serem confrontadas com as impressões digitais do réu e
do corréu, pois, como exposto, os demais elementos de provas disponíveis
cumpriram sua finalidade e foram seguros ao indicar o envolvimento do
acusado com a prática delituosa.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer e guardar os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.
Ademais, alegando o requerente afronta à evidência
dos autos, em sede de revisão criminal, há a inversão do ônus da prova,
cumprindo-lhe apresentar elementos de convicção capazes de desfazer os
fundamentos da condenação, o que, no entanto, não se vislumbrou.
Nesse particular: “Revisão. Inversão do ônus da prova.
Necessidade de o requerente demonstrar a sua inocência e apresentar elementos que
desfaçam o fundamento da condenação.” (RT 747/649).
“REVISÃO CRIMINAL PROVA NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE DESACERTO DA DECISÃO ATACADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
REVISÃO INDEFERIDA. Em sede de revisão criminal, inverte-se o ônus da prova. Ao
autor incumbe provar o desacerto da sentença ante os elementos probatórios. Assim, se a
condenação está apoiada na prova existente nos autos, não se pode pretender que seja
contrária à evidência neles existente.” (TJMS, Revisão criminal n. 2005.000011-5- Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
9
João Carlos Brandes Garcia. J. 21/03/05).
Quanto à pena, também não há que se falar em
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
tanto ao disposto nos artigos 59 e 68 do CP, quanto ao disposto no artigo 42
da Lei no 11.343/06, considerando a quantidade, a natureza e a diversidade
das drogas apreendidas, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 06
anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, o
que se mostrou adequado, pois foram apreendidos 105 invólucros de
maconha, pesando 422,8g, e mais um invólucro da mesma droga, pesando
0,5g, 03 comprimidos de ecstasy, e 90 invólucros de cocaína, pesando 91,7g,
esta última subtância que gera dependência química rápida, a demonstrar o
alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, merecendo, por isso,
tratamento mais severo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Consigne-se também, por oportuno, que o Código
Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser
realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59,
sendo certo que o quantum de aumento deve ser analisado no caso concreto,
ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da
circunstância desfavorável apontada, sendo certo que o mesmo entendimento
deve ser adotado para o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06. Desta
forma, in casu, sendo significativa a quantidade de drogas apreendidas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
10
como tratando-se de entorpecente de grande efeito nocivo, de rigor um
aumento maior da pena-base.
Cumpre ressaltar ainda que não há que se falar que a
fundamentação utilizada para majorar a pena-base configuraria “bis in idem”,
pois o legislador, ao estabelecer a pena-base de crime de tráfico, levou em
consideração a gravidade da conduta em abstrato, e não especificamente a
quantidade e a natureza de drogas apreendidas e as consequências da
apreensão de uma maior quantidade, tanto que no artigo 42 da Lei no
11.343/06 o próprio legislador estabelece que o magistrado deve se atentar a
quantidade e a natureza de entorpecentes para fixar a pena-base, pois, como
exposto, uma maior quantia de drogas de maior efeito nocivo pode atingir um
número maior de usuários e gerar consequências muito mais graves,
evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta.
Anoto ainda que a valoração da quantidade de
drogas na análise da prova e, posteriormente, na dosimetria da pena encontra
fundamento legal e tem finalidades diversas. Na análise da prova, conforme
se observa nos autos, a quantidade de entorpecentes não foi utilizada como
elemento determinante da condenação, mas apenas como um elemento a mais
que, junto com todos os outros elementos probatórios produzidos sob o crivo
do contraditório, serviram para a fundamentação da decisão condenatória. Já
na dosimetria da pena, na primeira fase, a quantidade de entorpecentes é
considerada para fim de majoração da pena-base, pois a maior quantidade de
drogas demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agente.
Destaca-se, a propósito, que a imposição de pena
tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o
infrator), mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
11
a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do
art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem orientar a
individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não
seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (STJ, 2a Turma,
HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci,
Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
a reincidência (fls. 371 e 411), a sentenciante majorou a pena em 1/6,
resultando em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante qualquer
discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício.
Anoto, neste ponto, que a impossibilidade de
aplicação do redutor ao réu reincidente decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal
vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do criminoso condenado pela
prática de tráfico de entorpecentes.
Assim, sendo a conduta do traficante realizada com
o fito de obter lucro mediante a comercialização de substâncias ilícitas, nada
mais razoável e proporcional que exigir, como requisito para o recebimento
da benesse prevista no citado dispositivo, a primariedade do agente, uma vez
que, sendo o réu reincidente, deixou evidente que aquela reprimenda não foi
suficiente para ressocializá-lo, sendo esta determinação legal plenamente
concorde com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251594-11.2018.8.26.0000 -Voto no 13786
12
Cumpre ressaltar, ainda, que a consideração da
reincidência para majoração da pena na segunda fase e para a não aplicação
da causa de diminuição na terceira fase não pode ser entendida como bis in
idem. Num primeiro momento, a reincidência é considerada como agravante
genérica e, na fase seguinte, a primariedade é exigida como requisito para o
recebimento da benesse prevista no citado dispositivo.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
1.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DE FIXAÇÃO DA
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. BIS INIDEM. INEXISTÊNCIA. 2. ORDEM
DENEGADA. 1. Não há que falar em bis in idem na utilização da reincidência do paciente
na segunda fase de fixação da pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na
terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a
ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-
se chegar à reprimenda mais adequada e suficiente para a prevenção do delito.2. Habeas
corpus denegado” (STJ. HC no 182005-SP. 5a Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Julgamento em 24/04/2012).
Por fim, foi fixado o regime inicial fechado, o que se
mostrou adequado em atenção à reincidência e às circunstâncias concretas em
que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, não havendo
qualquer insurgência neste ponto.
Ante o exposto, conheço a Revisão Criminal e, no
mérito, indefiro o pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator